Tribunal: TJDFT
Processo: 0730849-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730849-93.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JACINTA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: VIDROFAMA COMERCIO DE VIDROS E REFORMAS EIRELI DECISÃO Ante a desistência do recurso (art. 998 do CPC/2015), certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem. Int. Brasília/DF, 4 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora